Tribunal: TJES
Processo: 5006621-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006621-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WINDSOR CARDOSO DA HORA

AGRAVADO: HUDSON CARDOSO DA HORA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível, declarando competente o Juízo da Comarca de Marataízes/ES para o processamento do inventário. Os Embargantes alegam omissão e contradição na decisão, sustentando que o acórdão não fundamentou adequadamente a escolha do foro competente, desconsiderando documentos que indicariam outro domicílio dos falecidos e não especificando os elementos probatórios utilizados para a fixação da competência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado contém vícios de omissão ou contradição que justifiquem a sua integração ou retificação; (ii) verificar se os embargos de declaração foram manejados com o propósito de rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisões judiciais, não sendo via adequada para reexame do mérito.

4. O acórdão embargado fundamenta adequadamente a fixação da competência com base no art. 48 do CPC/2015, considerando a pluralidade de elementos probatórios que indicam Marataízes/ES como domicílio dos falecidos, incluindo declarações de Imposto de Renda e registros fiscais.

5. Não há contradição, pois o acórdão analisou tanto a localização dos bens quanto os documentos apresentados, não se limitando a um único critério para a fixação da competência.

6. Não há omissão na decisão, pois as certidões de óbito e atas notariais foram expressamente analisadas e afastadas com fundamento na possível parcialidade dos documentos, dada a vinculação de um dos agravados à serventia onde foram lavrados.

7. A discordância da parte com o resultado da decisão não configura omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabível a via dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por
HUDSON CARDOSO DA HORA e WALLACE CARDOSO DA HORA
contra acórdão no ID 9573558, que deu provimento à Apelação Cível interposta
WINDSOR CARDOSO DA HORA
, ora Embargado
.

Os Embargantes alegam, em suas razões recursais (ID 9922104), que o v. acórdão padece dos vícios de omissão e contradição na decisão. Para tanto, argumentam que a contrariedade demonstra-se ao estabelecer que a competência para o inventário deveria se basear na situação dos bens imóveis, mas, em seguida, fundamentar-se genericamente na existência de documentos indicando Marataízes/ES como domicílio dos autores da herança, sem detalhar tais documentos.

Além disso, apontam omissão na análise de argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, incluindo a ausência de fundamentação para desconsideração de certidões de óbito e atas notariais. Por essas razões, requerem a correção das contradições e omissões apontadas, com a consequente reforma da decisão embargada.

O Embargado apresentou contrarrazões (ID 12003643), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006621-89.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: HUDSON CARDOSO DA HORA e WALLACE CARDOSO DA HORA

EMBARGADA: WINDSOR CARDOSO DA HORA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por
HUDSON CARDOSO DA HORA e WALLACE CARDOSO DA HORA
contra acórdão no ID 9573558, que deu provimento à Apelação Cível interposta
WINDSOR CARDOSO DA HORA
, ora Embargado
.

Os Embargantes alegam, em suas razões recursais (ID 9922104), que o v. acórdão padece dos vícios de omissão e contradição na decisão. Para tanto, argumentam que a contrariedade demonstra-se ao estabelecer que a competência para o inventário deveria se basear na situação dos bens imóveis, mas, em seguida, fundamentar-se genericamente na existência de documentos indicando Marataízes/ES como domicílio dos autores da herança, sem detalhar tais documentos.

Além disso, apontam omissão na análise de argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, incluindo a ausência de fundamentação para desconsideração de certidões de óbito e atas notariais. Por essas razões, requerem a correção das contradições e omissões apontadas, com a consequente reforma da decisão embargada.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material em uma decisão judicial.

A
obscuridade
se configura quando o texto do julgado apresenta dificuldade de compreensão; a
contradição
ocorre quando há incongruência entre os fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo; a
omissão
se verifica quando o magistrado deixa de analisar questão relevante e indispensável à solução da controvérsia; e o
erro material
, por sua vez, corresponde a um equívoco evidente e objetivo no conteúdo da decisão.

Portanto, os embargos têm por finalidade assegurar a clareza, a coerência e a completude da decisão, corrigindo eventuais imperfeições que comprometam sua efetividade e compreensão.

Com efeito, o v. acórdão objurgado restou assim ementado (ID n. 9573558):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA.

1. Diante da pluralidade ou mesmo incerteza quanto ao domicílio do autor da herança e da existência de bens imóveis em foros distintos, quaisquer destes juízos possui competência para o processamento do inventário (Art. 48, CPC/2015).

2. Recurso provido para declarar competente o juízo da Comarca de Marataízes.

No caso em tela, embora os embargantes aleguem omissão e contradição no acórdão, tal argumento não se sustenta, uma vez que a análise da decisão não se limita ao texto do acórdão, devendo ser considerada também a fundamentação apresentada no voto condutor.

Na hipótese em tela, através do voto condutor, é possível averiguar que a competência foi analisada sob a ótica do art. 48 do CPC, que estabelece que o foro competente para o inventário é, preferencialmente, o do último domicílio do de cujus e, apenas subsidiariamente, o da localização dos bens.

Assim, não há contradição, pois o acórdão considerou tanto os bens situados em Marataízes quanto documentos que apontam essa cidade como domicílio dos falecidos, incluindo declarações de Imposto de Renda (ID n. 8430026, 8430025 e 8430024) e registros fiscais.

Por sua vez, no que se refere à alegação de omissão quanto à desconsideração das certidões de óbito e atas notariais, o acórdão enfrentou diretamente essa questão, justificando que as certidões foram lavradas em cartório onde um dos agravados é Oficial Interino, o que poderia comprometer a imparcialidade das informações ali contidas. Além disso, as atas notariais foram produzidas unilateralmente após o óbito, sendo a maioria lavrada em serventia extrajudicial sob a titularidade do segundo agravado, o que reduz seu peso probatório.

Dessa forma, não há omissão, pois o acórdão embargado analisou as provas e apresentou fundamentação suficiente para afastá-las como determinantes.

Outrossim, os embargantes afirmam que não foram especificados os documentos que embasaram a decisão, mas o acórdão menciona expressamente declarações de Imposto de Renda, registros fiscais e histórico de atividades laborais dos falecidos na referida cidade, o que demonstra que houve exame detalhado das provas.

No que tange ao argumento de que "a quase totalidade" dos bens estaria em Presidente Kennedy, a decisão deixa claro que havia bens a inventariar em Marataízes e que essa cidade era apontada como domicílio fiscal dos falecidos nos documentos apresentados, o que reforça a correção da competência fixada.

Não obstante, insta salientar que a discordância da parte com o conteúdo da decisão não configura, por si só, omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição de embargos de declaração. Trata-se, na verdade, de mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que revela a
tentativa de rediscutir matéria
já apreciada e decidida no mérito, sendo incabível na via eleita, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que, o recurso especial não pode ser conhecido, tendo em vista a previsão expressa do art. 76, § 2º, inciso I, do CPC e o descumprimento da determinação de saneamento do vício no prazo fixado.

3. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a exigência da intimação pessoal da parte somente se faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono (art. 267, § 1º, do CPC/1973, equivalente ao art. 485, § 1º, do CPC/2015), o que não se verifica na hipótese, uma vez que a questão ora sob análise diz respeito a falhas na procuração constante dos autos ou defeito na cadeia de substabelecimentos (AgInt no AREsp n. 1.948.501/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).

4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.637.449/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024.)

No mesmo jaez é a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão que julgou controvérsia relativa à proporcionalidade de multa administrativa e à aplicação de penalidade prevista no art. 25, § 1º, da Lei nº 3.112/83. O embargante alega omissão, obscuridade e contradição no julgado, requerendo esclarecimentos quanto a teses jurídicas e dispositivos legais que afirma terem sido ignorados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado contém vícios de omissão, obscuridade ou contradição que justifiquem a integração ou a retificação da decisão; (ii) verificar se os embargos de declaração foram manejados com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão proferida. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração visam, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão existente em decisão judicial, não sendo via adequada para rediscutir matéria já decidida.
O embargante, ao afirmar omissão e obscuridade no acórdão, busca rediscutir o mérito da decisão sob a justificativa de ausência de manifestação sobre teses e dispositivos legais por ele mencionados, o que configura tentativa de revisão do julgado.
O acórdão embargado analisou de forma ampla e fundamentada as questões controvertidas, incluindo a proporcionalidade da multa administrativa e a aplicação de penalidade específica, não se vislumbrando quaisquer omissões ou obscuridades. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, desde que explicite os fundamentos de sua decisão (AgRg no AREsp 2001304/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).
Embargos de declaração não se prestam à reanálise de matéria ou à modificação de mérito já decidido, conforme entendimento pacífico do STJ
(EDcl no AgRg no AREsp 531.755/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão). IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada. O julgador não está obrigado a responder todas as teses invocadas pelas partes, desde que apresente fundamentos suficientes para a solução da controvérsia. (TJES - Apelação Cível nº. 0024205-38.2014.8.08.0347; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 07.01.2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração. 2) A bem da verdade, a potencial conclusão equivocada sobre o conteúdo probatório constante nos autos configuraria, caso reconhecida, error in judicando, o qual não pode ser sanado pela
via aclaratória, que se presta exclusivamente para retificar e esclarecer os vícios da omissão, obscuridade e contradição, além de erro material, os quais não se fazem presentes no v. acórdão hostilizado.
3) Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº. 0033175-60.2013.8.08.0024; Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 19.12.2024)

Portanto, considerando que o presente recurso não tem por finalidade a reapreciação de matéria já analisada e que os argumentos apresentados nos embargos não indicam omissões concretas, mas apenas revelam inconformismo com o resultado do julgamento, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
HUDSON CARDOSO DA HORA e WALLACE CARDOSO DA HORA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume o aresto fustigado.

É como voto.